Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. DOUTORADO NO EXTERIOR. CÔNJUGE DOCENTE EM INSTITUTO FEDERAL DE ENSINO. RAZÕES ESTRITAMENTE LIGADAS AO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atendidos os requisitos necessários à concessão da licença para acompanhamento de cônjuge, prevista pelo artigo 133 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, descabe eventual apreciação discricionária pela Administração, vez que seu deferimento é impositivo.
2. No deslocamento de servidor em que o cônjuge ou companheiro também seja servidor público civil ou militar, é devida a licença de que trata a Lei Complementar distrital n. 840/2011 no caso de o deslocamento ter ocorrido de ofício, ou seja, por interesse da administração pública ou da empresa privada na qual o cônjuge ou companheiro trabalha.
3. O deslocamento de cônjuge de servidor distrital para o exercício de atividade acadêmica configura situação similar ao deslocamento a trabalho, já que o docente de instituto federal de ensino necessita de constante atualização técnica, de estudo e obtenção dos mais altos graus de certificação acadêmica.
4. Remessa Necessária conhecida e não provida. Unânime.